Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-86.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705134-86.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JAIANE SILVA MENDES RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A. DESPACHO Considerando-se o montante das transferências objeto da petição inicial (R$ 3.335,50, R$ 20.478,70, R$ 8.928,78), comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, devendo juntar aos autos extratos analíticos de suas contas bancárias dos últimos três meses, bem cópia de declaração de imposto de renda ou comprovação de isento, ou recolha o preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 9 de abril de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator